Tribunal: STF
Processo: ARE 1507981
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO COM PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COBRANÇA DE DIFERENÇA DECORRENTE DE REPACTUAÇÃO CONTRATUAL COM O ENTE PÚBLICO. CAUSA DE PEDIR ALICERÇADA EM CONVENÇÕES COLETIVAS QUE MAJORARAM O PADRÃO REMUNERATÓRIO DOS PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS PELA EMPRESA APELADA. REPACTUAÇÃO REALIZADA POSTERIORMENTE A CELEBRAÇÃO DAS CONVENÇÕES COLETIVAS. TERMOS EM QUE FORAM PRESERVADAS AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DO CONTRATO ENTÃO EM VIGOR. RENÚNCIA AO REAJUSTE DO PREÇO. PRECEDENTE DESTA CORTE DE JUSTIÇA. SENTENÇA REFORMADA. REMESSA E APELO CONHECIDOS E PROVIDOS.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XXI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A controvérsia reside no necessário reajuste das contraprestações do Ente Público Apelante em face da majoração dos custos com a mão de obra fornecida pela Apelada, em razão de convenção coletiva firmada em 3 de fevereiro de 2012, compreendendo o período de 1.º de fevereiro de 2012 a 31 de janeiro de 2013.



    Em 16 de agosto de 2012, as partes repactuaram a avença inaugural – Contrato Administrativo n.º 8/2008 – conforme o Quinto Aditivo, que ratificou os termos anteriores, “permanecendo em vigor as demais cláusulas e condições até então pactuadas e não expressamente alteradas”, para assim vigorar de “01 de fevereiro de 2012 até o dia 31 de janeiro de 2013” (Num. 5004812 – Pág. 8-10).



    Em outras palavras, a repactuação indicada se deu após mais de seis meses da Convenção Coletiva que consubstancia a causa de pedir do Apelado, impondo-se reconhecer que operou verdadeira renúncia ao reajuste de que trata a Cláusula Quinta do Contrato Administrativo n.º 8/2008 ao subscrever avença expressa de permanência das cláusulas e condições anteriores não alteradas pelo Aditivo contratual.



    Nesses moldes, cabe encerrar a controvérsia com precedente paradigmático desta Corte em caso análogo:



    (...)



    Inaplicável a teoria da imprevisão ao caso em apreço, bem como operada a renúncia ao reajuste conforme convenção coletiva, na oportunidade de repactuação do Quinto Aditivo Contratual, cumpre reformar a sentença, porquanto o Magistrado a quo não se atentou para a jurisprudência desta Corte e para peculiar cronologia dos fatos.



    Diante do exposto, conheço e dou provimento à remessa e ao recurso para reformar a sentença, julgando improcedente a pretensão exordial.



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 



    Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/02/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/06/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/09/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente